Tribunal: TJES
Processo: 5002733-44.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002733-44.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ROBSON SILVA BENEDITO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002733-44.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ROBSON SILVA BENEDITO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: SUANY LIMA DE SOUZA - ES30295

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA EXAMINADA NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA REVISIONAL PARA REDISCUSSÃO DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada pelo revisionando, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição de acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça que manteve condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena em 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 666 dias-multa.

Consta dos autos originários que o revisionando foi denunciado pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, em razão da apreensão, no interior de residência, de substâncias entorpecentes e quantia em dinheiro. Ao final da instrução, o Juízo da Vara Criminal julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo apenas pelo crime de tráfico de drogas, absolvendo-o quanto ao delito de associação e absolvendo integralmente a corré.

Interposta apelação criminal pela defesa, foram suscitadas preliminares de nulidade da busca e apreensão e ilegalidade das provas, além de pedidos de absolvição, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e revisão da dosimetria. O recurso foi parcialmente provido apenas para determinar a restituição de bem pertencente à corré absolvida, mantendo-se, no mais, a condenação e a pena imposta.

Na presente ação revisional, o requerente sustenta que a condenação seria contrária ao texto expresso da lei penal, sob o argumento de que confessou a propriedade das drogas em interrogatório judicial, circunstância que ensejaria o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal e sua compensação com a agravante da reincidência, conforme art. 67 do Código Penal e Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da revisão criminal, por inadequação da via eleita e ausência das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, pela improcedência do pedido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e de sua compensação com a agravante da reincidência configura decisão contrária ao texto expresso da lei penal, nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal; (ii) saber se a revisão criminal constitui via adequada para rediscutir a dosimetria da pena já analisada no acórdão condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui natureza excepcional e constitui ação autônoma de impugnação destinada à desconstituição de decisão penal transitada em julgado apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. Não se presta à rediscussão ampla da matéria apreciada nas instâncias ordinárias, nem à mera reinterpretação de fundamentos jurídicos adotados no acórdão condenatório.

O inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal exige demonstração de que a sentença condenatória é contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, hipótese que pressupõe violação direta, inequívoca e frontal ao comando normativo, não se confundindo com divergência interpretativa ou inconformismo com a valoração jurídica realizada pelo órgão julgador.

No caso concreto, o acórdão condenatório examinou expressamente a tese defensiva relativa à incidência da atenuante da confissão espontânea. Constatou-se que o acusado admitiu apenas a propriedade da droga, negando a finalidade de mercancia, ao sustentar destinação para uso próprio, circunstância que foi interpretada como confissão parcial direcionada a tipo penal diverso, razão pela qual se afastou a incidência do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Embora a defesa invoque a Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a confissão qualificada pode ensejar o reconhecimento da atenuante, sua aplicação pressupõe pertinência entre a admissão do acusado e o delito pelo qual sobreveio condenação. No caso, a admissão restringiu-se à posse da substância entorpecente, acompanhada de negativa quanto à finalidade de tráfico, elemento distintivo do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A interpretação adotada pelo acórdão, ao afastar a atenuante diante da natureza da admissão realizada pelo acusado, insere-se no âmbito da discricionariedade técnica do julgador e não configura afronta direta ao texto legal, circunstância que afasta a incidência da hipótese revisional prevista no art. 621, I, do Código de Processo Penal.

Ademais, eventual evolução jurisprudencial acerca da confissão qualificada não possui o condão de desconstituir decisão penal acobertada pela coisa julgada, sob pena de comprometimento da estabilidade das decisões judiciais e da segurança jurídica.

A compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, prevista no art. 67 do Código Penal, pressupõe o reconhecimento prévio da atenuante. Afastada, de forma fundamentada, a incidência do art. 65, III, “d”, do Código Penal, não há falar em neutralização da agravante.

No tocante ao pedido de assistência judiciária gratuita, a declaração de hipossuficiência econômica formulada pelo requerente, atualmente recolhido ao sistema prisional, goza de presunção relativa de veracidade, inexistindo elementos capazes de infirmá-la, razão pela qual se mostra cabível a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Revisão criminal julgada improcedente, com manutenção da condenação transitada em julgado, e deferimento ao requerente dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Tese de julgamento: “A revisão criminal não constitui via adequada para rediscussão da dosimetria da pena quando a matéria foi expressamente apreciada no acórdão condenatório, inexistindo violação direta ao texto expresso da lei penal nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal.”

Tese de julgamento: “A admissão da posse de substância entorpecente acompanhada de negativa quanto à finalidade de tráfico pode ser interpretada como confissão parcial direcionada a tipo penal diverso, não impondo, necessariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, arts. 65, III, “d”, e 67.

Código de Processo Penal, art. 621, I.

Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada

Súmula 630 do STJ.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Robson Silva Benedito, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que manteve a condenação imposta nos autos da Ação Penal nº 0000191-92.2024.8.08.0038, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando-se a pena em 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 666 dias-multa.

Consta dos autos originários que o revisionando foi denunciado, juntamente com Hiara Ribeiro Cardoso, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, em razão da apreensão, no interior da residência situada na Rua Três, nº 31, bairro Cohab, Nova Venécia/ES, de 08 pinos de cocaína, 03 buchas de maconha e R$ 3.528,00 em espécie, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão. Ao final da instrução, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando Robson Silva Benedito apenas pelo crime de tráfico de drogas e absolvendo-o quanto ao delito de associação, além de absolver integralmente a corré.

Interposta apelação criminal pela defesa, foram suscitadas, preliminarmente, nulidade da busca e apreensão por violação de domicílio e ilegalidade das provas obtidas. No mérito, postulou-se a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a fixação da pena-base no mínimo legal, a revisão da dosimetria, a revogação da prisão preventiva, o afastamento da pena de multa, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e a restituição dos aparelhos celulares apreendidos.

O recurso foi parcialmente provido apenas para determinar a restituição de bem pertencente à corré absolvida, mantendo-se, no mais, a condenação e a reprimenda imposta.

Sobreveio o trânsito em julgado do acórdão condenatório.

Na presente ação revisional, o requerente sustenta que a condenação é contrária ao texto expresso da lei penal, sob o argumento de que houve manifesta ilegalidade na dosimetria da pena. Alega que, em interrogatório judicial, confessou a propriedade das substâncias entorpecentes, afirmando que se destinavam ao uso próprio, o que configuraria confissão espontânea apta a ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Afirma que a sentença e o acórdão deixaram de aplicar a atenuante da confissão, bem como deixaram de proceder à compensação com a agravante da reincidência, em afronta ao art. 67 do Código Penal e à Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça, cuja redação, segundo sustenta, impõe o reconhecimento da atenuante mesmo em hipóteses de confissão qualificada.

Defende que tal omissão resultou em pena superior ao mínimo legal e requer o redimensionamento da reprimenda, com a fixação da pena no patamar mínimo, mediante compensação integral entre confissão e reincidência.

Aduz, ainda, que as questões relativas à dosimetria não teriam sido devidamente enfrentadas sob o enfoque ora apresentado, sustentando que a revisão criminal constitui via adequada para correção de ilegalidades não sanadas nas instâncias ordinárias.

Requereu, liminarmente, o reconhecimento imediato da atenuante da confissão e a compensação com a reincidência, pedido que foi indeferido por decisão monocrática, ao fundamento de inexistência de ilegalidade manifesta apta a autorizar tutela de urgência em sede revisional.

Postulou, também, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando não possuir condições financeiras para arcar com custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento, encontrando-se atualmente recolhido ao sistema prisional.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andrea Maria Da Silva Rocha, opinou pelo não conhecimento da revisão criminal, ao argumento de inadequação da via eleita e ausência das hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou pela improcedência do pedido, sustentando que a matéria relativa à confissão e à dosimetria foi expressamente analisada no julgamento da apelação criminal, ocasião em que se consignou tratar-se de confissão parcial direcionada a tipo penal diverso, afastando-se a incidência da atenuante. Destacou, ainda, que a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, nem se presta à rediscussão de matéria já apreciada sob o crivo do contraditório.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002733-44.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ROBSON SILVA BENEDITO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: SUANY LIMA DE SOUZA - ES30295

VOTO

Cuida-se de Revisão Criminal ajuizada por Robson Silva Benedito, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição do acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, que manteve a condenação pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena em 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 666 dias-multa.

Sustenta o revisionando, que a decisão condenatória seria contrária ao texto expresso da lei penal, porquanto deixou de reconhecer a atenuante da confissão espontânea, bem como de compensá-la com a agravante da reincidência, em afronta ao art. 65, III, “d”, e ao art. 67, ambos do Código Penal, além da Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma ter confessado em juízo a propriedade das substâncias entorpecentes, ainda que tenha alegado destinação para uso próprio, defendendo que tal circunstância não afasta a incidência da atenuante.

A pretensão não comporta acolhimento.

A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, destinada a rescindir decisão penal transitada em julgado apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal. A via revisional não se presta à rediscussão ampla da matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, nem se destina à mera reinterpretação de fundamentos jurídicos adotados no acórdão condenatório.

O inciso I do art. 621 exige que a sentença condenatória seja contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. A contrariedade há de ser direta, frontal e inequívoca, revelando descompasso evidente entre o comando normativo e a decisão proferida. Divergência hermenêutica ou inconformismo com a interpretação adotada não se confundem com violação literal da lei.

No caso concreto, o acórdão impugnado examinou expressamente a tese defensiva relativa à atenuante da confissão espontânea.

Consta da fundamentação que o acusado admitiu a propriedade da droga, mas negou a finalidade de mercancia, sustentando destinação para uso próprio. A conclusão do órgão julgador foi no sentido de que se tratava de confissão parcial direcionada a tipo penal diverso, o que afastaria a incidência do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Não se verifica, portanto, omissão ou desconsideração do interrogatório judicial. Houve apreciação explícita da matéria, com fundamentação idônea, inserida no âmbito da interpretação possível do direito aplicável.

A defesa invoca a Súmula 630 do Superior Tribunal de Justiça para sustentar que a confissão qualificada também enseja reconhecimento da atenuante. Ainda que se reconheça a orientação consolidada no sentido de que a confissão pode ser considerada mesmo quando qualificada, a aplicação desse entendimento pressupõe análise da pertinência da admissão em relação ao crime pelo qual sobreveio condenação.

No presente caso, a condenação deu-se pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06, cujo elemento distintivo em relação ao art. 28 reside na finalidade de tráfico.

A admissão do acusado limitou-se à posse da substância, acompanhada de negativa quanto à destinação mercantil. A condenação, por sua vez, fundou-se em outros elementos probatórios considerados suficientes para caracterizar o tráfico.

A interpretação adotada pelo acórdão, ao afastar a atenuante diante da natureza da admissão, não configura afronta direta ao texto legal. Trata-se de juízo interpretativo inserido no âmbito da discricionariedade técnica do julgador.

Cumpre, ademais, registrar que eventual evolução ou alteração jurisprudencial não possui o condão de desconstituir decisão acobertada pela coisa julgada.

A estabilidade das decisões penais definitivas constitui expressão da segurança jurídica e da autoridade da coisa julgada material. A revisão criminal não se presta a adaptar condenações pretéritas a entendimentos supervenientes, salvo quando presentes hipóteses expressamente previstas em lei, o que não ocorre na espécie.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que mudança de orientação interpretativa não autoriza, por si só, a rediscussão de condenação transitada em julgado. Admitir o contrário implicaria instaurar permanente instabilidade das decisões penais, esvaziando o instituto da coisa julgada.

No tocante à compensação entre confissão e reincidência, prevista no art. 67 do Código Penal, tal providência pressupõe o reconhecimento da atenuante. Afastada, de forma fundamentada, a incidência do art. 65, III, “d”, não há falar em neutralização da agravante.

A dosimetria foi examinada na sentença e confirmada pelo acórdão, com fundamentação específica quanto à reincidência e às circunstâncias judiciais. Não se evidencia erro material, teratologia ou violação literal da norma penal apta a justificar a rescisão do julgado.

No que se refere ao pedido de assistência judiciária gratuita, o requerente declarou hipossuficiência econômica e encontra-se recolhido ao sistema prisional.

A declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, inexistindo nos autos elemento apto a infirmá-la. Presentes os requisitos legais, defiro o benefício da gratuidade da justiça.

Diante desse cenário, ausente qualquer das hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal e inexistente violação direta ao texto expresso da lei penal, impõe-se a improcedência da revisão criminal, preservando-se a autoridade da coisa julgada e defiro ao requerente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para julgar improcedente a Revisão Criminal.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR QUANTO A IMPROCEDÊNCIA.